Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIADA INTIMAÇÃO POR PORTAL ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste e. TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza em seu art. 60 que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização".
2. Segundo entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, “a Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais”. Nesse sentido, "há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas" (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021).
3. Como houve expedição de intimação acerca da sentença lançada no sistema no dia 27/10/2023, pode-se concluir que a intimação via PJe, efetuada em 6/11/2023, foi válida e regular. Portanto, a pretensão recursal do apelante é extemporânea, pois este possuía até 28/11/2023 para interpor apelação que, contudo, foi interposta apenas em 29/11/2023, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.